Tribunal: TJSP
Processo: 1504875-65.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Abandono da causa – Intimação eletrônica da exequente para fins de andamento no feito, a qual se quedou inerte – Extinção com fulcro no art. 485, inc. III e § 1o, do CPC – Cabimento – Exegese do art. 5o, par. 6o, e art. 9o, § 1o, da Lei no 11.419/2006 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1504875-65.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ASSIS,
é
apelada
VILIBALDO
A
GARCIA
JUNIOR
REPRESENTACOES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos
do art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria,
negaram provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declara. Acórdão com
a 3a juíza, des. Mônica Serrano." , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÔNICA SERRANO,
vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente), KLEBER LEYSER DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1504875-65.2018.8.26.0047
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
APELADO: VILIBALDO A GARCIA JUNIOR REPRESENTACOES
COMARCA: ASSIS
VOTO No 18476
EXECUÇÃO FISCAL
Abandono da causa
Intimação
eletrônica da exequente para fins de andamento no feito, a qual
se quedou inerte Extinção com fulcro no art. 485, inc. III e §
1o, do CPC Cabimento Exegese do art. 5o, par. 6o, e art. 9o,
§ 1o, da Lei no 11.419/2006 Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extingui-a com fundamento no art. 485, III, do CPC, ante o abandono
da causa pela exequente.
Em síntese, sustenta a apelante que não foram preenchidos
todos os requisitos hábeis a configurar abandono, já que não foi intimada pessoalmente
para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, III, e §1o do CPC. Alega que a LEF
não traz como hipótese de extinção da execução fiscal o abandono de causa. Pugna pelo
provimento do recurso, com a reforma da sentença e o consequente prosseguimento da
execução.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 17/12/2018,
cuja tentativa de citação restou frustrada (fls. 11).
Certificada
a devolução da carta de citação, a
Municipalidade foi intimada via portal para se manifestar em termos de prosseguimento
(fls. 12). Na oportunidade, restou consignado que, no silêncio, aguardar-se-ia por trinta
dias, bem como que que, uma vez esgotado o prazo sem manifestação, seria a exequente
intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, em cinco dias, sob pena de
extinção.
Todavia, a exequente quedou-se inerte até a intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguinte, em 30/06/2020, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC (fls. 15).
Certificado o silêncio, foi o feito extinto em seguida (fls.
19/23).
Com efeito, o art. 485, inc. III, do CPC permite
expressamente a extinção do processo sem julgamento do mérito nos casos de abandono
da causa por mais de 30 dias. Outrossim, o §1o do artigo dispõe que, nesta hipótese,
mister que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta em cinco dias.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
Ainda, é do art. 183 do mesmo diploma legal a previsão de
que “A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas
autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as
suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação
pessoal”. Nada obstante, o parágrafo primeiro desta norma esclarece que “A intimação
pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”. Nesse sentido, dispõe o art. 5o,
caput e par. 6o, e art. 9o, caput e par. 1o, da Lei no 11.419/2006:
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal
próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda
Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio
eletrônico, na forma desta Lei.
§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o
acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas
vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
Assim, muito embora tenha sido pessoalmente intimada
por meio eletrônico, a exequente deixou transcorrer in albis os prazos para
manifestação, atitude que caracteriza abandono da causa e ensejou a correta sentença de
extinção da execução fiscal. Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:
TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU

EXERCÍCIOS DE 2012 A 2014
MUNICÍPIO DE RIO DAS
PEDRAS. Sentença que, reconhecendo o abandono da causa,
extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso III do
Código de Processo Civil de 2015. Apelo do exequente. ABANDONO
DA CAUSA O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de
que é possível a extinção da execução fiscal com base no artigo 267,
inciso III do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 485, inciso III
do Código de Processo Civil de 2015) Necessário, no entanto, que
a parte seja intimada pessoalmente para dar efetivo andamento ao
feito Inteligência do artigo 267, §1o do Código de Processo Civil de
1973 e artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil de 2015

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara No
caso, houve a intimação pessoal do exequente, por meio do portal
eletrônico, nos termos do artigo 183, § 1° do Código de Processo
Civil de 2015
Exequente que, intimado, não fez nenhuma
manifestação Abandono da causa caracterizado Precedente deste
E. Tribunal de Justiça em caso análogo. Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação Cível 1500802-84.2016.8.26.0511; Relator
(a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Rio das Pedras - Vara Única; Data do Julgamento:
19/03/2013; Data de Registro: 13/03/2019).
APELAÇÃO -- Execução Fiscal Intimação da Fazenda Pública por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meio do Portal Eletrônico para dar andamento ao feito Ausência de
manifestação Intimação eletrônica com efeito de intimação pessoal
Inteligência do art. 183, § 1o, do NCPC e art. 5o da Lei no
11.419/06 Extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC
Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação Cível
0001416-90.2015.8.26.0094; Relator (a): Fortes Muniz; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Brodowski - Vara
Única; Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de Registro:
04/07/2018).
Por fim, é sabido que a Fazenda Pública já goza de um
sem número de prerrogativas de direito material e processual, a exemplo da presunção
relativa de certeza e liquidez da CDA, dos prazos em dobro para suas manifestações e
do reexame necessário. Não é razoável, portanto, fazer-se vista grossa para casos como
este, em que exsurge hialina a negligência do ente público no acompanhamento e na
condução dos feitos nos quais é parte, até mesmo em respeito à isonomia, visto que do
ente privado, que não possui quaisquer vantagens nesse sentido, é exigido todo o rigor
da lei.
No mais, o CPC aplica-se subsidiariamente à Lei no
6.830/80, o que significa dizer que esta norma é suplantada por aquela.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.351
Apelação Cível no 1504875-65.2018.8.26.0047
Comarca: Assis
Apelante: Prefeitura Municipal de Assis
Apelado: Vilibaldo A Garcia Junior Representacoes
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
A mera paralisação da execução fiscal por determinado período
não autoriza a extinção do feito, resultado este somente admitido, em geral,
quando verificada uma das hipóteses do artigo 156 do Código Tributário
Nacional.
E isto porque, conquanto deva a parte adotar as providências
necessárias ao regular andamento do feito, cabe ao Magistrado a prática de atos
destinados a garantir seu impulso oficial, conforme previsto no artigo 2o do
Código de Processo Civil, sobretudo nas hipóteses em que houver interesse
público.
Tal implica dizer que nos processos de execução fiscal não se
admite a extinção por abandono de causa, sendo viável, apenas, a suspensão e
posterior remessa dos autos ao arquivo, após intimação pessoal do representante
judicial da Fazenda Pública, e desde que verificado seu desinteresse no
prosseguimento do feito.
É o que se depreende do artigo 40, do mesmo diploma legal,
também quando não localizados bens de devedor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for
localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa
recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição.”
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício de 1996 Município
de Ipuã Extinção do feito em primeiro grau, a teor do artigo
267, inciso III, do Código de Processo Civil Descabimento
Suspensão e posterior arquivamento dos autos. Aplicação do
atual artigo 40 da Lei no 6.830/80 Extinção afastada Apelo
da municipalidade provido.”1
“APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Extinção do processo
com fundamento nos artigos 329, 267, III, 795 e 598, do CPC
c.c. art. 1o da LEF
Inviabilidade de extinção da execução
fiscal senão pelos fundamentos previstos no artigo 156 do CTN
Apelação provida.”2
Ademais, não obstante a inércia da Municipalidade na condução
da execução, as medidas adotadas pelo Juízo são insuficientes para garantir a
máxima efetividade do processo, tendo em vista o interesse público, conforme já
ressaltado.
Ao invés de simplesmente extinguir o processo, caberia ao
Magistrado adotar medidas institucionais, inclusive para apuração de eventual
conduta ilícita dos representantes da Fazenda Pública que, por óbvio, atenta
contra os interesses da comunidade, sem prejuízo da expedição de ofícios ao
Chefe do Poder Executivo e ao Procurador Geral do Município.
1 Apelação no 994.07.075727-0, relator Des. Silva Russo, j.21.10.2010.
2 Apelação no 448.345-5/0-00, relator designado Des. Rodrigo Enout, j. 5.3.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse quadro, descabida a extinção da execução fiscal.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
13CA3404
6
8
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
13CE277C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1504875-65.2018.8.26.0047 e o código de confirmação da tabela acima.